Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. POSTERIOR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART.185 DO CTN E RESP. N. 1.141.990/PR (TEMA 290). APLICAÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a penhora do imóvel da Apelante, que foi alienado por executado da execução fiscal em data posterior à inscrição do débito tributário na dívida ativa.
II. Questões em discussão.
2.1. Boa-fé da Apelante na aquisição do imóvel registrado na matrícula 14.059 207 no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na Quadra 08, Lote 06, Setor de Extensão Econômico - Sobradinho/DF.
2.2. Aplicação ao caso em discussão do teor da Súmula n. 375 do STJ.
2.3. Existência de outros bens dos Executados à época da alienação do imóvel penhorado.
III. Razões de decidir.
3.1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, pela sistemática de recursos repetitivos (TEMA 290), fixou a seguinte tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” Portanto, a Corte Superior decidiu que é absoluta a presunção de fraude em favor da Fazenda Pública e não aplica o que dispõe a sua Súmula n. 375.
3.2. À luz da regra do art. 185 do CTN. ressalvada a reserva de bens pelo devedor tributário, a alienação ou oneração de bens, ou o seu começo, após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa caracteriza fraude.
3.3. Possivelmente a Apelante possa ser até terceira de boa-fé, entretanto, prevalece a regra prevista no art. 185 do CTN em consonância com a jurisprudência do STJ de que há presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação do imóvel penhorado foi após a inscrição do débito tributário na dívida ativa.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há presunção absoluta de fraude à execução, quando a alienação do imóvel penhorado é realizada após a inscrição do débito tributário na dívida ativa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792; CTN, arts. 185 e 204; Lei LC n.118/2005; e Lei n. 6.830/80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 10.11.2010; e AgInt no REsp n. 1.873.654/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 19.10.2020; e TJDFT, APC 0744338-03, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08.03.2023; e APC 20150110675066, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 22.06.2016.